Tribunal: TJPA
Processo: 0029397-69.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029397-69.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE GONCALVES, ESNITA DE OLIVEIRA SIMPLICIO, MARIA DE NAZARE SOUSA

APELADO: FUNDAÇÃO HEMOPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. MESMO FUNDAMENTO. DA MESMA FORMA, NÃO CABE O PAGAMENTO DO ADICIONAL INTRAJORNADA PELA AUSÊNCIA DE INTERVALO DE REFEIÇÃO E REPOUSO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Não cabe a percepção cumulativa da gratificação de risco de vida e adicional de insalubridade, por existir a expressa vedação quanto à acumulação de adicionais com o mesmo fundamento, conforme disciplina do RJU.

2.

Com relação ao adicional intrajornada, o apelante argumenta ser devido o pagamento, por ser incontroverso que trabalhava em jornada superior a 06 (seis) horas, sem intervalo para descanso. Sobre o tema, corroboro com o entendimento do juiz de piso de que o apelante não faz jus ao pagamento, face a ausência de previsão legal para o pagamento de intervalo intrajornada pela ausência de intervalo para repouso e alimentação no curso da jornada de trabalho.

3.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES TRINDADE, ESNITA DE OLIVEIRA SIMPLÍCIO e MARIA DE NAZARÉ SOUSA contra FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA, em razão de sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da AÇO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E INTERVALOS INTRAJORNADA (Processo nº 0029397-69.2007.8.14.0301), que julgou improcedentes os pedidos.

Narraram as autoras, que são servidoras públicas estaduais, lotadas na Fundação HEMOPA, no cargo de Servente, afirmando que trabalham no regime de 12 x 36 horas (entre 19h e 7h), porém, não estariam sendo observado o mínimo de 1 (uma) hora de descanso intrajornada, ademais, deveriam receber a gratificação por Risco de Vida.

Sobreveio sentença (ID Num. 9106255), julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da aço (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido à fl. 51, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram
recurso de apelação
(ID Num. 9106260), argumentando da necessidade de reforma da sentença, argumentando que o adicional de insalubridade que recebem é calculado em 10% de sua remuneração, todavia, em razão do tipo de agentes biológicos a que são expostas, este percentual deveria ser majorado para 50%, que é o grau máximo para quem labora em ambientes insalubres e, ainda, com a edição da Lei nº 5.773/93, passaram a ter direito ao recebimento da gratificação de risco de vida.

Conforme certidão (ID Num. 9106267), apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou resposta ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 9287935.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu 4° Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso interposto, conforme ID Num. 9648275.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa reformar a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de pagamento de gratificação de risco de vida e adicional intrajornada.

Analisando os autos, entendo que, as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, explico.

Em relação ao pedido de pagamento de gratificação de risco de vida, entendo que, tal gratificação está prevista na Lei n.º 5.539/1989.

Considerando a natureza da parcela e o pedido formulado, entendo pertinente ressaltar que os artigos 128 e 129, da Lei n.º 5.810/1994 – RJU, regramento ao qual está sujeita os recorrentes, estabelecem que é devido o pagamento de adicional em decorrência das condições penosas, insalubres ou perigosas, sendo que tais parcelas não são passiveis de acumulação.

Assim, tendo em vista que a natureza/finalidade da parcela ora requerida coincide com o mesmo fundamento para o pagamento do adicional de insalubridade (que os recorrentes já percebem).

Desse modo, concluo pela impossibilidade de acolhimento do apelo, em razão das apelantes já receberem adicional de insalubridade e existir expressa vedação legal quanto à percepção cumulativa de tais valores.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO ADICIONAL RISCO DE VIDA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO EFEITO DA REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão em análise consiste em verificar o direito da Apelante quanto ao recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, em razão da impossibilidade de acumulação de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas.

II. A apelante é servidora pública, exerce o cargo de Biomédica, desde 29/01/2013, onde é lotada na Divisão de Laboratório (Laboratório Clínico) do Hospital Ophir Loyola.

III. No caso em exame, já percebe o adicional de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89.

IV. Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de insalubridade pela Apelante, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido.

V.

Estando o Hospital Ophir Loyola no polo passivo da relação processual, há nítido interesse público no que concerne a sua indisponibilidade, destarte, por ser pessoa jurídica de direito público, não ocorrem os efeitos materiais da revelia, ou seja, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora. (Acórdão nº 7992286, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)”

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público em seu parecer:
“Assim, em razão das Apelantes já receberem o adicional de insalubridade e, sendo vedada sua acumulação com o adicional de risco de vida, conforme previsto no parágrafo único do art. 129 da Lei 5.810/94, este Procurador de Justiça entende não assistir razão as Apelantes, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.”

Com relação ao adicional intrajornada, os recorrentes argumentam ser devido o pagamento, por ser incontroverso que trabalhavam em jornada superior a 06 (seis) horas, sem intervalo para descanso.

Sobre o tema, corroboro com o entendimento do juízo de piso de que os apelantes não fazem jus ao pagamento, face a ausência de previsão legal para o pagamento de intervalo intrajornada pela ausência de intervalo para repouso e alimentação no curso da jornada de trabalho, in verbis:

“(...) No caso em questo, todavia, o art. 39, §3º, da Constituiço Federal, no previu o direito preconizado no art. 7º, XIV, qual seja, o que garantiria aos servidores públicos “jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”, razo pela qual inaplicável aos servidores públicos estatutários a regra em relação ao intervalo intrajornada em situações em que se labora em regime de jornada de 12 (doze) horas ininterruptas, sejam eles estáveis, sejam temporários.

Dessa forma, em face da ausência de previsão legal, é imperioso o no acolhimento dos pleitos das Autoras.”

Portanto, deve-se manter a sentença atacada em sua integralidade.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023